Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741784-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 173116800). A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao banco que: “a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios." (ID 52348956). O BRB informou que a liminar foi cumprida (ID 54568130). Em resposta, Rita de Cássia afirmou que: 1) mesmo após recebido o mandado, a instituição financeira reteve sua remuneração integral em 06/11/2023 (R$ 4.678,33); e 2) em 04/12/2023, foi creditado o valor de R$ 6.644,10 em sua conta sob o título "CRED ACORDO NOVACAO" sem que ela tenha autorizado qualquer desconto ou feito acordo com a instituição financeira. Requereu o estorno dos valores relativos ao salário creditado em novembro/23 e ao "CRED ACORDO NOVACAO", no valor total de R$ 11.322,43 (ID 55294206). Intimado para se manifestar, o BRB pede que a agravante esclareça seu pedido, uma vez que o valor de R$ 6.644,10 sob o título "CRED ACORDO NOVACAO" foi creditado em sua conta e não retirado (ID 56065917). Intime-se Rita de Cássia, para no prazo de 5 dias, adequar ou esclarecer seu pedido (ID 55294206), com base na consideração feita pelo BRB (ID 56065917). Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator